Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTE FEDERATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada.
2. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito.
3. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa.
4. Agravo de instrumento do Distrito Federal provido. Agravo de instrumento de Waldivino José de Morais prejudicado.